Tribunal: TJES
Processo: 0000798-38.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000798-38.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL MARTINS DO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. ATUAÇÃO COORDENADA NO PONTO DE VENDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 MANTIDA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DA MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menores (art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). Dois acusados foram condenados às penas idênticas de 8 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 818 dias-multa; o terceiro acusado foi condenado às penas de 4 anos e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 401 dias-multa. Segundo a denúncia, policiais militares receberam informações sobre a comercialização de drogas no bairro Sapucaia em Baixo Guandu-ES, e realizaram campana no local, onde visualizaram os acusados e adolescentes se revezando na vigilância, entrega de entorpecentes e recebimento de dinheiro, sendo posteriormente apreendidas 57 pedras de crack, 1 bucha de maconha e R$ 200,00 em notas fracionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para a manutenção das condenações por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares, aliados aos demais elementos probatórios, constituem prova idônea para sustentar o decreto condenatório; (iii) determinar se incide a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) definir se deve ser mantida a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, diante da participação de adolescentes na dinâmica delitiva; e (v) estabelecer se os pedidos de prisão domiciliar por motivo de saúde, gratuidade de justiça e isenção da pena de multa podem ser apreciados no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação de substância entorpecente e pelo laudo de química forense.

A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, que relataram ter visualizado os acusados em atuação coordenada no ponto de tráfico, com divisão de funções entre vigilância, aproximação de usuários, recebimento de valores e entrega de entorpecentes.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando são coerentes com o conjunto probatório e quando a defesa não demonstra a existência de parcialidade, imprestabilidade ou inidoneidade da prova testemunhal.

A apreensão de 57 pedras de crack, 1 bucha de maconha e R$ 200,00 em notas fracionadas, associada à observação prévia da movimentação de usuários e da divisão de tarefas entre os envolvidos, confirma a finalidade mercantil da droga e a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em relação ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tem-se que a causa especial de diminuição não incide quando a prova evidencia atuação conjunta e organizada na venda de entorpecentes, sucessivas negociações com usuários, utilização de adolescentes na dinâmica delitiva, apreensão de numerário fracionado e porções de crack individualizadas para comércio.

A admissão de recebimento de quantidade de pedras de crack para revenda e a visualização de participação na dinâmica de comercialização revelam dedicação à atividade criminosa e afastam o reconhecimento da aludida minorante.

No que se refere ao pleito de afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, deve ser mantida a sua incidência, pois os adolescentes atuavam diretamente na traficância, especialmente no recolhimento de valores e na entrega de entorpecentes a usuários.

A prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual necessidade de tratamento médico, saídas terapêuticas, escolta ou providências específicas.

A análise de gratuidade de justiça, isenção do pagamento da pena de multa ou outras providências relativas ao cumprimento da sanção pecuniária compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000798-38.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL MARTINS DO NASCIMENTO (AD), JOSE MARCOS DE OLIVEIRA NEITSEL (AD), LEONARDO INACIO MERLO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MONICA RAMOS CAPRINI - ES27831-A
Advogados do(a) APELANTE: RAMON PREISIGKE KLEMER - ES37708, SONIA MARIA CANDIDA - ES6737-A

VOTO

Cuidam-se de
recursos de Apelação Criminal
, interpostos por

GABRIEL MART
IN
S DO NASCIMENTO, JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA NEITSEL
e
L
EONARDO INACIO MERLO
,
contra
a r. sentença (id 18272792), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela
prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor
(art. 33, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06).

Os réus Gabriel e José Marcos foram condenados às penas idênticas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 818 (oitocentos e dezoito) dias-multa.

O acusado Leonardo, por sua vez, foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 401 (quatrocentos e um) dias-multa.

Em razões (id 18272835 e 18272836), a advogada dativa que representa os réus GABRIEL e JOSÉ MARCOS, requer a absolvição dos mesmos, e de forma subsidiária, que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e que seja afastada a causa de aumento pela participação do menor (art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), além da concessão da gratuidade de justiça.

Por sua vez, a defesa do acusado LEONARDO (id 18272799), requer a sua absolvição, por ausência de provas, ou a concessão da prisão domiciliar, em razão do seu estado de saúde.

Quanto aos fatos,
no dia 21/09/2023, policiais militares receberam informações sobre a comercialização de drogas, no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu/ES, e foram até o local, onde montaram uma campana, tendo observado que os denunciados e os adolescentes M.S.F. e P.H.R., se revezavam na vigilância, entrega de entorpecentes e recebimento de dinheiro, bem como, visualizaram que usuários se aproximavam do local, e recebiam pedras semelhantes a crack.

Realizada a abordagem, com o menor M.S.F. foram apreendidos R$ 200,00 (duzentos reais) em notas fracionadas, tendo ele informado que o valor era proveniente do tráfico de drogas.

No local, os policiais militares, com o uso do cão farejador, apreenderam 57 (cinquenta e sete) pedras de crack, e 01 (uma) bucha de maconha.

Em relação ao
pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudo de constatação de substância entorpecente, todos anexdos no id 18272646, e laudo de química forense (id 18272668).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois a testemunha policial militar GIL FERNANDO KOPP DELBONI (id 18272780) declarou em juízo que, durante a campana realizada em local conhecido pelo tráfico de drogas, visualizou Gabriel e José Marcos na dinâmica de venda dos entorpecentes, enquanto Leonardo atuava como “olheiro”, sinalizando a aproximação de usuários.

Relatou, ainda, que a localização das drogas ocorreu nos pontos em que os acusados haviam sido vistos se agachando.

A testemunha BRENO ZORZAL MAGIONI (id 18272786), também policial militar, confirmou em juízo que o local era conhecido pelo tráfico intenso de drogas e que, após monitoramento, foi observada movimentação compatível com a venda de entorpecentes.

Narrou que um adolescente foi abordado com dinheiro fracionado e que, com auxílio de cão farejador, foram localizadas drogas nos pontos visualizados durante a campana, e que todos os acusados estavam envolvidos com o tráfico.

Certamente, a versão dos agentes não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que os acusados foram vistos pelo policiais em atuação coordenada no ponto de tráfico, com divisão de funções entre vigilância, aproximação de usuários, recebimento de valores e entrega de entorpecentes, tendo sido posteriormente apreendidas porções de crack e maconha, acondicionadas para comercialização, além de dinheiro fracionado, o que configura o crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Prosseguindo
, quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), formulado pela defesa dos réus GABRIEL e JOSÉ MARCOS, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, a prova judicializada evidenciou que a venda de entorpecentes ocorria mediante atuação conjunta, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sucessivas negociações com usuários durante o período de monitoramento, utilização de adolescente para entrega de droga e de outro para recolhimento de valores, apreensão de numerário fracionado e localização de diversas porções de crack já individualizadas para comércio.

Além disso, Gabriel admitiu ter recebido expressiva quantidade de pedras de crack para revenda, enquanto José Marcos foi visualizado participando da dinâmica de comercialização, o que revela a dedicação de ambos à atividade criminosa, afastando a incidência da causa especial de diminuição de pena.

Indo adiante, no que se refere ao pleito de exclusão da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006
, constato que os adolescentes M.S.F. e P.H.R.D.S., atuaram diretamente na dinâmica delitiva, sendo um deles responsável pelo recolhimento de valores e o outro pela entrega de entorpecentes a usuários.

Assim, comprovado que a traficância contou com a participação de menores de idade, incide aludida causa de aumento, devendo ser mantida.

Quanto ao pedido de LEONARDO, de concessão da prisão domiciliar por motivo de saúde
, tenho que eventual necessidade de tratamento médico, saídas terapêuticas, escolta ou providências específicas deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, com comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, sendo certo que a simples alegação de enfermidade, por si só, não autoriza a concessão do benefício.

Por fim,
no que se refere ao requerimento de gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, ressalto que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18752031),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como vot
o.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, em favor dos réus GABRIEL e JOSÉ MARCOS, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.